Tribunal: TJSP
Processo: 2261558-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Deferimento de penhora de crédito - Inconformismo – Constrição efetivada sobre o crédito a ser feito em favor da empresa executada que não se confunde com penhora de faturamento – Ausência de ilegalidade – Embargos recebidos sem efeito suspensivo, que permite o prosseguimento do feito – Valores bloqueados que devem permanecer nos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Deferimento de penhora de crédito - Inconformismo – Constrição efetivada sobre o crédito a ser feito em favor da empresa executada que não se confunde com penhora de faturamento – Ausência de ilegalidade – Embargos recebidos sem efeito suspensivo, que permite o prosseguimento do feito – Valores bloqueados que devem permanecer nos autos – Inexistência de violação ao princípio da menor onerosidade, antes as inúmeras tentativas de localização de bens - Decisão mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2261558-91.2019.8.26.0000, da Comarca de
Franca, em que é agravante ELLO ESPECIALIDADES MÉDICAS
CLÍNICA POPULAR LTDA, é agravado RODRIGO LAMBERT DIAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44950
AGRV.No: 2261558-91.2019.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGTE. : ELLO ESPECIALIDADES MÉDICAS CLINICA POPULAR LTDA.
AGDO. : RODRIGO LAMBERT DIAS.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial
Deferimento de penhora de crédito -
Inconformismo Constrição efetivada sobre o crédito a ser
feito em favor da empresa executada que não se confunde com
penhora de faturamento Ausência de ilegalidade Embargos
recebidos sem efeito suspensivo, que permite o prosseguimento
do feito Valores bloqueados que devem permanecer nos autos
Inexistência de violação ao princípio da menor onerosidade,
antes as inúmeras tentativas de localização de bens - Decisão
mantida - Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.48 (1.O pedido de fls.163/164 já foi
apreciado e cumprido a fls.43/44 (bacenjud) e, somente
nesta data, liberado nos autos .2. Defiro a penhora sobre
crédito, conforme postula do a fls.75; primeiro porque os
embargos
do
devedor
em
apenso
(autos
n.1030345-62.2019.8.26.0196)que aliás, possuíam esmates e
que se serviu para a pré-executividade, não foi recebido no
efeito suspensivo; segundo porque a penhora corre por conta
e risco do exequente, que faz a indicação. Assim, para
efetivação deste comando, determino a intimação, por
mandado, ao Município Francano, para que deposite em conta
judicial, os valores destinados à executada ELLO ESPECIALIDADES MÉDICAS CLÍNICA POPULAR LTDA.
(CNPJn.09.174.119/0001-55) até o montante de R$989.042,50,
consoante determina o artigo 855, inciso I, da Lei
n.13.105/15( Novo CPC).A exequente deverá providenciar o
recolhimento das custas para cumprimento do mandado, no
prazo de cinco (05)dias, 3. Saliento, na ensancha, que a
executada manteve ou mantém contrato com o Município
Francano em sua razão social transata, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CLÍNICAMÉDICA ALCANTARA & MOREIRA LTDA (mesmo CNPJ

documento de fls. 31.),conforme demonstrado pelo documento
de fls. 162.4. No tocante ao levantamento do valor
constrito em bacenjud (fls.43/44), aguarde-se a preclusão
da decisão, já que não comprovado o trânsito em julgado do
V. Acórdão de fls. 76/80.), que deferiu a penhora de
crédito de valores pagos pela Prefeitura de Franca em favor
da executada até R$ 989.042,50.
Sustenta que os valores recebidos junto a
Prefeitura de Franca/SP não são simples créditos, mas o
próprio faturamento da embargante, pela prestação de
serviços
médicos,
como
consultas
e
procedimentos
oftalmológicos. Alega que sua remuneração pelas consultas e
procedimentos corresponde a tabela SUS, que são valores
fora da realidade e não deixam margem de lucro. Afirma que
jamais esteve em dificuldades financeiras e que os valores
do título não lhes foram entregues. Esclarece que os
valores pagos pela Prefeitura são destinados à médicos e
funcionários que mantém a estrutura e que o bloqueio é
irresponsável e inviabilizará a continuidade da atividade
empresarial, além de causar prejuízo à sociedade que se
utiliza de seus serviços médicos. Informa que a execução
não levar uma empresa à falência para quitar uma obrigação
e que a penhora deve recair sobre um percentual de seu
faturamento, o que é compatível com o princípio da
preservação da empresa. Alega ainda, que o bloqueio de
valores afronta o disposto no art.866, §1o, do CPC e o
princípio da menor onerosidade ao devedor (art.805 do CPC).
Informa ainda, que a execução está lastreada em confissão
de dívida assinada por pessoa que não detinha poderes de
administração e que é objeto de embargos à execução ainda
não analisado. Pleiteia a suspensão da execução ou
subsidiariamente a suspensão dos bloqueios ou fixação de
bloqueio de 5% dos créditos. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravado propôs ação de execução lastreada
em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, ajustada
no valor de R$ 784.162,99, em 18.03.2019, e inadimplida
(fls.57/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devidamente citada (fls.71), a executada não
quitou a obrigação e apresentou exceção de pré- executividade (fls.74/80) e embargos à execução
(fls.19/35), após a penhora on line de suas contas no valor
de R$ 10.721,63 (Banco do Brasil) e R$ 4.014,97 (CCPRE).
Houve tentativa frustrada de localização de
bens junto ao sistema renajud (fls.96), o que ensejou o
pedido de penhora de recebíveis junto a Prefeitura de
Franca/SP, até o valor de R$ 989.042,50 (fls.36/47).
O magistrado em decisão fundamentada deferiu
o pedido (fls.48), que foi efetivado conforme mandado de
fls.226/233.
É contra essa r. decisão que a exequente
demonstra seu inconformismo e em que pese o seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Conforme Araken de Assis, os princípios que
regem a penhora no processo de execução são no sentido de
alcançar a maneira mais eficiente de satisfação do crédito,
obedecendo à ordem de nomeação ao critério de simplicidade
na conversão do bem (Manual do Processo de Execução, 4a
ed., São Paulo, RT, 1997).
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUTIVO FISCAL. RECUSA PELO CREDOR DO BEM
NOMEADO PARA PENHORA. COMBUSTÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 620 DO CPC. 1. O acórdão recorrido
decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no
sentido de que o credor pode recusar a nomeação de bens à
penhora, quando se revelem de difícil alienação e
dependente de mercado especialíssimo e grande subjetivismo.
2. Em sede de recurso especial, o STJ se limita a assentar
a tese jurídica de que é possível a recusa de bens nomeados
à penhora, fato este que deve ser apurado no âmbito do
Tribunal a quo, pois esbarra em questão de prova. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no 441966/SP,
1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 07.11.02) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO
CIVIL
-
RECURSO
ESPECIAL
-
EXECUÇÃO - PENHORA - INDICAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS) -
RECUSA DO CREDOR - POSSIBILIDADE - BENS LOCALIZADOS EM FORO
DIVERSO DO DA EXECUÇÃO, DESVALORIZAÇÃO EM RAZÃO DA
DEPRECIAÇÃO PELO USO E DA DEFASAGEM TECNOLÓGICA, ALÉM DA
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 655 DO CPC -
EXISTÊNCIA DE DINHEIRO SUFICIENTE EM CONTAS BANCÁRIAS PARA
A GARANTIA DO DÉBITO - CONSTRIÇÃO QUE NÃO AFETA O
FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E NEM COMPROMETE O SEU CAPITAL DE
GIRO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO PREVISTO NO ART. 620 DO CPC -
DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.” (RESP 703033/MA, 4a
Turma, relator Ministro Jorge Scartezzini , j. 19.04.05).
No caso, restou demonstrado pelo exequente
que apesar de ter havido a penhora de valores (fls.94/95),
os mesmos não satisfazem a execução, devendo ser realizados
atos que possibilitem a quitação da obrigação.
Não há que se falar em penhora de
faturamento, previsto no art.835, inc.X, do Código de
Processo Civil, pois o pedido de bloqueio não recai sobre o
faturamento da empresa executada e sim, sobre valores pagos
pela Prefeitura de Franca/SP à empresa executada, em razão
de serviços prestados.
Portanto, diferentemente do que alega a
executada, a constrição se mostra possível e legal,
inexistindo qualquer motivo para a sua anulação ou violação
ao princípio da menor onerosidade.
Quanto a validade do título executivo, como
bem ponderou o magistrado, os embargos apresentados pela
agravante foram recebidos sem efeito suspensivo, o que não
impede o prosseguimento da presente execução, todavia, os
valores bloqueados deverão permanecer nos autos até a
solução daquele feito.
Por fim, não há que se falar em supressão de
instância, pois o recurso foi interposto contra a decisão
que deferiu a penhora de crédito, sendo que já houve
apresentação de embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a r. decisão proferida merece ser
mantida integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator